Tribunal: STF
Processo: ARE 1602502
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado em face do acórdão assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E PARA A COFINS. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 574.706/PR (TEMA 69). EXCLUSÃO DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E PARA A COFINS. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O Pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento com aplicação do Art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973 (repercussão geral) (RE 566.621/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em 27/02/2012), declarou a inconstitucionalidade do Art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar nº 118/2005, decidiu pela aplicação da prescrição quinquenal para as ações de repetição de indébito ajuizadas a partir de 09/06/2005. 2. O egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973 (repercussão geral), firmou a seguinte tese (Tema 69): “o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS” (Tribunal Pleno, 574.706-RG/PR, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 15/03/2017, DJe de 02/10/2017). 3. A egrégia Suprema Corte modulou os efeitos do referido julgado no sentido de que o ICMS destacado deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS somente após 15/03/2017, isto é, em relação aos fatos geradores posteriores à data em que foi fixada a tese de repercussão geral (Tema 69), ressalvadas as ações judiciais e procedimentos administrativos protocoladas até 15/03/2017 (RE 574706 ED, Relatora Ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2021, DJe de 12/08/2021). 4. Considerando que a presente ação foi ajuizada após 15/03/2017, a sentença merece ser adequada à decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 574.706/PR (Tema 69). 5. Assim, deve ser observado o direito à compensação referente dos valores indevidamente recolhidos nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), considerando-se o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda (REsp 1.137.738/SP – recursos repetitivos, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 01/02/2010), bem como a aplicação da Taxa SELIC (§4º do art. 39 da Lei nº 9.250/1995). 6. Os honorários de sucumbência têm característica complementar aos honorários contratuais, haja vista sua natureza remuneratória. 7. Ademais, a responsabilidade do advogado não tem relação direta com o valor atribuído à causa, vez que o denodo na prestação dos serviços há de ser o mesmo para quaisquer casos. 8. A fixação dos honorários advocatícios deve considerar o mínimo previsto nos incisos I a V do §3º c/c o inciso II do §4º do art. 85 do CPC, cujo montante deverá ser apurado no momento processual oportuno. 9. Apelação da Fazenda Nacional parcialmente provida. 10. Apelação da autora provida.” (Apelação Cível n° 1024169-19.2021.4.01.3400, 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Hercules Fajoses, j. 26/9/2023)

Na minuta sustenta-se violação do art. 195, I, da Constituição da República. 
É o relatório.
O recurso não comporta seguimento.
Da leitura dos autos, verifica-se que o objeto da irresignação cinge-se à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, cuja matéria já foi sedimentada por esta Suprema Corte no Tema 69-RG.
Nesse contexto, verifica-se que o Tema 118-RG, que trata da inclusão do ISS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, não foi objeto nos autos, não tendo sido sequer ventilado na petição inicial.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS 36.816-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18.6.2020), o que não ocorreu no caso em análise.
Ademais, o recurso extraordinário busca reformar o acórdão recorrido para reconhecer que o ISSQN integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, afastando alegada violação ao art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, bem como a aplicação da modulação de efeitos nos moldes definidos pelo STF no RE 574.706/PR, de forma que a exclusão do ISS da base de cálculo produza efeitos apenas para fatos geradores posteriores a 15/03/2017. 
Entretanto, conforme já mencionado, o processo versa sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, não do ISSQN, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente